Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0740401-53.2018.8.07.0016Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LUISA RESENDE MOREIRA REPRESENTANTE: ROMILDA RESENDE MOREIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, AEROLINEAS ARGENTINAS SA

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA PARTE ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. Como se vê do relato, a parte recorrente pede a reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação das recorridas a título de dano moral, de modo que a condenação atenda ao binômio da compensação e também o caráter pedagógico.
2. Quando a pessoa compra um bilhete de viagem internacional, isso ocorre depois de muito planejamento em relação ao tempo da viagem, diárias de hotel, etc. De modo que, a alteração unilateral e somada a todos os transtornos por que passou a recorrente, justifica-se a condenação a título de danos morais em patamar superior ao que foi estabelecido na sentença recorrida.
3. O valor da compensação em razão da violação a direitos da personalidade, deve se pautar nos postulados da razoabilidade, na repercussão do dano, no caráter compensatório e também com vistas ao caráter didático-pedagógico, evitando-se, portanto, o valor ínfimo ou excessivo, de modo que, dentre outras finalidades, sirva de desestímulo à prática da conduta delituosa.
4. A situação descrita nos autos, a meu sentir, é apta a demonstrar a falha na prestação do serviço contratado, trazendo, por conseguinte, indiscutíveis transtornos e aborrecimentos violadores dos direitos da personalidade da autora, justificando-se a compensação a título de danos morais.
5. Recurso parcialmente provido